Tribunal: TJDFT
Processo: 0052205-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052205-78.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, nos IDs 13762493, 13870492, 13870496, 16089606 e 16089862, da mesma impugnação do Distrito Federal aos cálculos da Contadoria apresentados no ID 10793433, alegando que se apurou valor excedente ao efetivamente devido em R$ 38.884,80 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), em razão da “falta de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação inicial”. Intimada a falar sobre a insurgência, a parte exequente alegou não ser procedente a impugnação, uma vez que a diferença de valores seria oriunda da aplicação, pela assessoria contábil do Distrito Federal, da TR como índice de correção monetária, o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Outrossim, requereu a parte Exequente a retificação do precatório de ID 11118478, tendo em vistas que nos cálculos que subsidiaram a sua emissão se utilizou a TR como índice de correção monetária, quando era devida a aplicação do IPCA, a partir de 30-junho-2009. Pois bem. No dia 03-outubro-2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os por maioria, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em RE com repercussão geral. Nesse passo, a aplicação da tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal resulta que a correção monetária do crédito deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Tal entendimento já havia sido adotado neste processo por meio da decisão de ID 9530976, de forma que os cálculos que subsidiaram a emissão do Precatório de ID 9530981 utilizaram-se do IPCA-E, a partir de 30-junho-2009, para correção monetária (ID 9530978). Tal requisição de pagamento contemplou o crédito principal, com destaque dos honorários contratuais. Posteriormente foram fixados honorários de sucumbência, nos termos da Decisão de ID 9530991, fazendo-se necessária a apuração dos valores respectivos para pagamento. Para tanto, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que, equivocadamente, aplicou a TR para correção monetária do crédito (ID 10793433), subsidiando a emissão do precatório de ID 11118478, objeto da impugnação das partes. Feitos tais esclarecimentos, para o regular seguimento do pagamento da verba relativa aos honorários de sucumbência, faz-se necessária a nova apuração dos valores respectivos, conforme critérios definidos na tese cogente firmada pelo STF no RE 870.947, e posterior retificação do requisitório de ID 11118478. 2- DIANTE DO EXPOSTO: a) determino que a correção monetária do crédito seja realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Publique-se e intime-se. Comunique-se a presente decisão à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. c) Não havendo impugnação, encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito nos termos acima fixados, com vista à apuração dos honorários de sucumbência, observando-se a possível ausência do devido “decréscimo dos juros moratórios a partir da citação inicial” arguido pelo Distrito Federal. d) Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator